Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-84.2023.8.11.0096
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000305-84.2023.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELITON HENRIQUE SORENSEN DA CONCEICAO - CPF: 045.222.031-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO APARECIDO RAIMUNDO ALVES - CPF: 903.530.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER FRANC DIAS DE SOUZA - CPF: 041.680.735-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.830.831-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000305-84.2023.8.11.0096

APELANTE: WELITON HENRIQUE SORENSEN DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NO
ART. 386, VII, DO CPP
. PALAVRA FIRME E COERENTE DA OFENDIDA, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS. CONFISSÃO DO ACUSADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSTULADA READEQUAÇÃO DA PENA. SÚMULA 231 STJ. PLEITEADA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas produzidas são suficientes para a condenação, se a pena intermediária pode ser fixada aquém do mínimo legal e se a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais pode ser afastada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima assume especial relevo probatório na apuração de crimes envolvendo violência doméstica e familiar, sobretudo quando apresentada de forma segura, consistente e corroborada por outros elementos.

4. Quando da análise, na etapa intermediária, das agravantes e atenuantes, a pena não deve ser fixada aquém do mínimo ou além do máximo abstratamente previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora.

5. A hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são matérias que demandam a análise do Juízo da Execução Penal, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações até a data do pagamento.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A palavra da vítima, quando apresentada de forma segura, consistente e corroborada por outros elementos de prova, afigura-se hábil a embasar um édito condenatório, mormente quando um desses elementos consiste na confissão do próprio acusado. A atenuante de confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal. A hipossuficiência econômica do sentenciado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147,
caput
; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula 231; STF, RE 597270.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000305-84.2023.8.11.0096

APELANTE: WELITON HENRIQUE SORENSEN DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WELITON HENRIQUE SORENSEN DA CONCEIÇÃO
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal
(cf. Id. n.º 229622204).

Em síntese, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando que os “
elementos informativos colhidos durante a investigação policial não se prestam para fundamentar o decreto condenatório ora recorrido, quando não confirmados pelo conjunto probatório produzido em Juízo
”.

Subsidiariamente, postula a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, devido ao reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, além do afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais (cf. Id. n.º 229622210).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 229622213).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 234968165).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000305-84.2023.8.11.0096

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou WELITON HENRIQUE SORENSEN DA CONCEIÇÃO como incurso nas disposições do art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.º 229622150):

“[...] FATO TÍPICO

Consta do incluso inquérito policial que, na data de 14 de dezembro de 2020, por volta das 20hrs, compareceu ao batalhão da polícia militar de Nova Santa Helena/MT a vítima Liliane Oliveira da Silva com intuito de representar contra Weliton Henrique Sorensen da Conceição devido as graves ameaças que vinha recebendo do acusado, visto que WELITON não estaria satisfeito com o término do relacionamento.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Narram os autos que a vítima e o denunciado foram casados por aproximadamente 7 (sete) anos e que na data de 10/12/2020 a vítima se separou de Weliton devido a sua condição de usuário de drogas, o que gerava uma condição de risco para vítima e sua prole.

Na data de 14 de dezembro de 2020, as 16h04m, compareceu ao batalhão da polícia militar a vítima Liliane, e registrou o Boletim de Ocorrência n° 2020.307444 (ID: 120484531, Pag. 11/12), onde relatou que ela e o acusado se desentenderam devido ao fato de Weliton ter vendido a moto que era o único meio de transporte da família, que foi adquirida por ela no intuito de se deslocar para seu local de trabalho, e assim
o acusado passou a fazer ameaças de morte para vítima, dizendo inclusive que comprou uma arma de fogo, e que caso encontrasse a vítima com algum homem mataria ambos
.

Ao final do mesmo dia, aproximadamente as 20hrs, Eliane se apresentou novamente perante a autoridade, dessa vez para representar contra o acusado, haja vista as
graves ameaças enviadas por meio do aplicativo de conversas WhatsApp, em forma de textos e áudio
, registrando assim o Boletim de Ocorrências n° 2020.307756 (ID: 120484531, Pag. 11/12) [...]”.

Ouvida na delegacia, a vítima, LILIANE OLIVEIRA DA SILVA, declarou (cf. Id. n.º 229621670 – pág. 16/17):

“[...] QUE foi casada com o suspeito WELITON por aproximadamente 07 (sete) anos; QUE a declarante afirma que em 10/12/2020 se separou de WELITON; QUE a declarante afirma que WELITON é usuário de drogas e a declarante estava com medo de continuar morando com ele; QUE WELITON vendeu uma motocicleta do casal, o qual era o único veículo que a declarante tinha para ir ao trabalho; QUE esse fato motivou mais ainda a declarante se separar de WELITON; QUE a declarante afirma que foi morar com sua mãe e WELITON passou a procurá-la e alegou que queria pegar o filho de 05 (cinco) anos de idade do casal; QUE WELITON disse à declarante que homem nenhum além dele criaria a criança;
QUE a declarante afirma que em 14/12/2020 WELITON a ameaçou via áudio em aplicativo "Whatsapp" dizendo que se ele encontrasse a declarante com outro homem, ele mataria os dois e ficaria com a criança; QUE WELITON teria dito que adquiriu um revólver e que se alguém da família da declarante tentasse pegar a criança dele, ele "sapecaria na bala";
QUE a declarante afirma que não foi agredida fisicamente por WELITON, apenas foi ameaçada;
QUE em 14/12/2020 a declarante solicitou medidas protetivas de urgência, e após a declarante fazer a solicitação, WELITON enviou 03 (três) áudios ameaçando a declarante
, a qual procurou a polícia militar, que conseguiu localizar e prender WELITON [...]”.

Na mesma ocasião, SÉRGIO APARECIDO RAIMUNDO ALVES, um dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, relatou (cf. Id. n.º 229621670 – pág. 15):

“[...] QUE em continuidade ao B.O. nº 2020.307444, a vítima LILIANE esteve novamente no NPM de Nova Santa Helena, dessa vez decidida a representar contra o suspeito WELITON, devido às ameaças que recebeu novamente do suspeito, via áudios de aplicativo, em que o suspeito profere ameaças devido a separação que suspeito não aceita;
QUE o suspeito admitiu que estava tentando assustar a vítima para que ela retornasse a conviver com ele
; QUE afirma que no ato da prisão, o suspeito apresentou desequilíbrio emocional, a ponto que bater a cabeça contra a parede por várias vezes, e durante todo o tempo, o suspeito esteve em choros, sendo necessário uso de algemas, para preservar a vida e integridade física do suspeito [...]”.

O acusado, WELITON HENRIQUE SORENSEN DA CONCEIÇÃO, por sua vez, disse à autoridade policial:

“[...] QUE foi casado com LILIANE por aproximadamente 07 (sete) anos; QUE afirma que vivia bem com LILIANE, até que nas últimas semanas LILIANE passou a chegar em casa e o interrogado começou a questionar; QUE LILIANE não queria responder o começaram a discutir; QUE em 10/12/2020 LILIANE saiu de casa e foi para a casa da mãe dela, dizendo que queria dar um tempo para sua cabeça, mas não disse que estava se separando ou não do interrogado; QUE o interrogado relata que a partir de então, passou a perguntar todos os dias para LILIANE se ela queria continuar com ele ou não, mas ela não se decidia; QUE o interrogado alega que passou a pedir para LILIANE retornar para casa, mas ela não quis;
QUE o interrogado afirma que se desentendeu com LILIANE e a ameaçou dizendo que se a encontrasse com outro homem, mataria os dois; QUE o interrogado afirma que ameaçou LILIANE via áudios pelo aplicativo "Whatsapp"
; QUE o interrogado afirma que apesar de ter feito as ameaças, não faria nada para LILIANE, pois não é uma pessoa má, sempre trabalhou e seu único defeito é ser usuário de pasta base de cocaína;
QUE o interrogado afirma que ameaçou LILIANE apenas porque queria que ela retornasse para casa
; QUE o interrogado afirma que o que motivou LILIANE a sair de casa, foi o fato de o interrogado ter vendido a motocicleta do casal, pois o interrogado precisava de R$ 600,00 para pagar dívida e concordaram em vender a motocicleta, mas depois da venda LILIANE não gostou; QUE o interrogado afirma que tem um filho de 05 anos de idade com LILIANE, o qual foi levado por LILIANE o dia que ela saiu de casa; QUE o interrogado afirma que não tem condições financeiras para pagar a fiança arbitrada em R$ 5.225,00 (cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais), pois tem apenas R$ 300,00 (trezentos Reais) na conta do auxílio emergencial da pandemia COVID-19, além de um dinheiro a receber de seu ex-patrão no valor de R$ 400,00 (quatrocentos Reais) [...]”.

Durante a instrução processual, foram colhidos o depoimento da vítima, LILIANE OLIVEIRA DA SILVA, e o interrogatório do acusado,

WELITON HENRIQUE SORENSEN DA CONCEIÇÃO.

Na ocasião,
a ofendida confirmou integralmente o relato prestado na delegacia
, explicando as razões que levaram à deterioração do relacionamento com o acusado, a forma como ele reagiu à separação, bem como as ameaças que sofreu, tanto presencialmente quanto por mensagens recebidas via aplicativo de celular.

O recorrente, por seu turno, tal como na fase de inquérito policial,
confessou ter proferido tais ameaças
.

Esclareceu que havia sido traído no passado e, embora tenha perdoado sua ex-companheira, voltou a desconfiar de sua infidelidade, o que o levou a vender a motocicleta do casal contra a vontade dela, com o intuito de prejudicá-la. Isso gerou discussões intensas, durante as quais perdeu o controle e
proferiu insultos e ameaças graves contra ela, inclusive de morte
.

Encerrada a instrução processual, o acusado restou condenado à pena de 1 (um) mês de detenção pela prática do crime de ameaça, o que gerou irresignação por parte da defesa, que interpôs o presente recurso pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou, de forma subsidiária, o reconhecimento e aplicação da atenuante atinente à confissão espontânea, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.

No entanto, razão não lhe assiste.

Devido à clandestinidade com que delitos dessa natureza são praticados, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório na apuração de crimes envolvendo violência doméstica e familiar, sobretudo quando
apresentada de forma segura, consistente e corroborada por outros elementos
.

No presente caso, a materialidade foi demonstrada no auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.º 229621670 – pág. 8), boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 229621670 – pág. 9-12), portaria de instauração do inquérito policial (cf. Id. n.º 229621670 – pág. 3-7), termo de representação criminal (cf. Id. n.º 229621670 – pág. 19) e demais provas, sobretudo as orais.

A autoria delitiva, de igual modo, foi suficientemente confirmada, não apenas pelos
consistentes depoimentos da ofendida
, mas sobretudo pelos interrogatórios do réu, que, tanto na fase policial quanto em juízo,
confessou ter ameaçado e insultado a vítima
.

Nesse contexto, não restando dúvidas de que o acusado proferiu ameaças idôneas e sérias o bastante para causar intenso temor na ofendida, não há outra alternativa senão a manutenção da condenação.

No que se refere à readequação da pena imposta, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Ao reputar ilícita uma conduta, o legislador, após avaliar a relevância do bem jurídico que pretende ver protegido pela norma penal, define limites mínimos e máximos para a punição dos infratores,
parâmetros abstratos que servirão de balizas para o julgador no momento da dosimetria da pena em concreto
.

Nesse contexto, a fim de evitar arbitrariedades judiciais e assegurar que os julgadores não extrapolem esses limites, a jurisprudência dos Tribunais Superiores passou a orientar que, quando da análise, na primeira fase da dosimetria, das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, na etapa intermediária, das agravantes e atenuantes,
a pena não deve ser fixada aquém do mínimo ou além do máximo abstratamente previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora
.

Dada a sua relevância, a matéria restou consolidada no Enunciado nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, e reiterada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS. Vejamos:

“
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
- A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

“[...] AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.
(RE 597270 QO-RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, C/C O ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO AGENTE ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – DÚVIDAS SUBSTÂNCIAIS QUANTO SUA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA – CONFISSÃO DO RÉU – DECOTE DA ATENUANTE DESCABIDO – DELIMITAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – VEDAÇÃO SEDIMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A absolvição é impositiva quando não há provas seguras que o agente cometeu o crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia. “Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa)” (STJ, REsp n. 2.022.413/PA). “O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP).
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STF, Tema 158, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009)
. “Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, a "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)” (STJ, AgRg no HC n. 844.233/MS).
(N.U 0040194-06.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 1°, C.C ART. 14, INCISO II, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENDIVO –PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENAL ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – MINORANTE DA TENTATIVA – PRETENDIDA A FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não cabe a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, sob pena de violação ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal, bem ainda na linha do que determina a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça
. Para fins de mensuração do grau de diminuição da reprimenda, deve-se analisar o quantum do iter criminis percorrido. Quando evidenciado que o réu percorreu profundamente o iter criminis, inviável a aplicação da fração redutora no máximo legal”.
(N.U 1018305-71.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

À vista disso, em que pese a defesa adote entendimento diverso, não há falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, descabendo, portanto, qualquer reforma da sentença neste aspecto.

Por fim, quando ao pagamento de custas processuais, a sentença também não merece reparos.

Tal exigência está prevista no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
”.

Quanto à gratuidade, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil dispõe que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, esclarecendo o seu § 2º, no entanto, que “
a

concessão de gratuidade

não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”.

A partir dessa diretriz surge o § 3º do dispositivo, estabelecendo que, caso o beneficiário seja vencido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob
condição suspensiva de exigibilidade
, podendo ser executadas somente se, ao longo dos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o
credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade deixou de existir
.

Ocorre que a hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são
matérias

que demandam a análise do Juízo da Execução Penal
, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações até a data do pagamento.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O momento de se aferir a situação do condenado para
eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
”.
(STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que
eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais
, refoge ao âmbito do processo de conhecimento,
cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas [...]”.
(N.U 1001131-14.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024